Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-55.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA APENAS EM NOME DA RECORRENTE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA AO PATRONO. NULIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.Recurso inominado pelo reconhecimento de nulidade de intimação, por ausência e comunicado ao patrono constituído.
2.Deve ser declarada a nulidade da intimação de todos os atos posteriores a sentença e devolvido o prazo recursal.
3.Diário Oficial eletrônico publicado apenas em nome da parte. Ausência de intimação do patrono.
4.Preliminar de nulidade acolhida.
5.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000307-55.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 605.912.993-56 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023